Tribunal: TJSP
Processo: 1055936-60.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo internacional – Incontroverso o atraso de vinte e seis horas na viagem de retorno da autora ao Brasil – Voo inicial cancelado, pernoite em Lisboa não programado e outro cancelamento de voo após o horário marcado para o novo embarque - Reconhecida a responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso.

Dano moral – Atraso de voo – Situação vivenciada

Ementa:
Prestação de serviços – Transporte aéreo internacional – Incontroverso o atraso de vinte e seis horas na viagem de retorno da autora ao Brasil – Voo inicial cancelado, pernoite em Lisboa não programado e outro cancelamento de voo após o horário marcado para o novo embarque - Reconhecida a responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso.

Dano moral – Atraso de voo – Situação vivenciada pela autora que não representou mero aborrecimento ou dissabor, mas dano moral indenizável - Autora que faz jus à respectiva indenização.

Dano moral – "Quantum" – Limitação tarifária não aplicável à indenização por dano moral – Tese firmada em repercussão geral, no RE no 636.331-RJ, Tema 210, dirigida apenas à indenização por dano material - Valor da indenização por danos morais que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatório majorado de R$ 4.208,32, correspondentes a 800 unidades de DES, para R$ 7.000,00, correspondentes, aproximadamente, a sete salários mínimos atuais (R$ 1.045,00) – Sentença reformada nesse ponto - Apelo da autora provido em parte.